Tribunal: TJDFT
Processo: 0736552-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736552-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: ABGAIR PEREIRA DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça (processo n. 0705482- 32.2018.8.07.0018). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO